Tribunal: CARF
Processo: 13076.720092/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13076.720092/2015-09 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
2002-005.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Embargante
Embargante
SERGIO DOS SANTOS PEDROSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Acolhem-se os embargos declaratórios, sem atribuir-lhes efeitos modificativos,
para o fim de sanar a omissão mediante o acréscimo de fundamentos adicionais
ao voto do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão existente no
Acórdão no 2002-001.964, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, às fls.70/77,
contra o Acórdão no 2002-001.964, de 20 de janeiro de 2020 (fls. 60/62).
Alega a embargante a existência de obscuridade e omissão no acórdão.
O recorrente foi intimada do acórdão embargado no dia 11/3/2020, quarta-feira,
começando a fluir o prazo recursal de 5 (cinco) dias em 12/3/2020, com término no dia
16/3/2020, data em que os embargos foram protocolados pelo contribuinte (fls. 70/77).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13076.720092/2015-09
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13076.720092/2015-09

Os embargos foram parcialmente admitidos por meio de despacho de fls. 84/86,
no tocante à omissão da decisão quanto à retroatividade benigna, com devolução do processo
para relatoria e inclusão em pauta de julgamento.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo
ao exame de mérito (art. 65, §1°, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a decisão não se manifestou
acerca do princípio da retroatividade benigna, suscitado pelo recorrente.
De fato, existe farta jurisprudência administrativa aplicando o princípio invocado
em julgamentos relativos a atuações de contribuição previdenciárias. Inclusive, a matéria
encontra-se sumulada:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Nada obstante, tal súmula não se aplica no presente caso, visto que aqui se exige
tão somente a multa por descumprimento de obrigação acessória.
No presente caso, não há que se falar em comparativo de multas aplicadas. A
exigência em comento tem por fundamento alteração legislativa ocorrida no início de 2009, com
a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de
aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então inexistente.
Também não há que se falar em retroatividade benigna para aplicação das
disposições do artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, referendado pela Recomendação no 5 do
Comitê Gestor do Simples Nacional.
O dispositivo 38-B não alterou o patamar das multas a serem aplicadas. Ele veio a
prever benefícios para os contribuintes que preenchessem os requisitos ali previstos e pagassem
o crédito exigido dentro do prazo de 30 dias da notificação.
Assim, o lançamento da exigência foi corretamente efetuado aplicando-se às
disposições do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.566 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13076.720092/2015-09

Como já esclarecido no voto anteriormente proferido, os benefícios previstos no
artigo 38-B, da Lei no 123, de 2006, deveriam ser pleiteados pelo contribuinte junto à Unidade da
Receita Federal do Brasil do seu domicílio por ocasião do pagamento da exigência.
Portanto, sem razão o recorrente, não havendo que se falar em aplicação do
princípio da retroatividade benigna.
Dessa feita, acolho os embargos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão
existente no Acórdão no 2002-001.964.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital